Tribunal: TJDFT
Processo: 0708497-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708497-26.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: GLAUCE DE OLIVEIRA MARTINS D E S P A C H O Consta dos autos a intervenção do Ministério Público em primeiro grau (id. 12673621). Encaminhem-se para elaboração de parecer. Após, retornem para elaboração de voto. Brasília, 14 de janeiro de 2020 13:38:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador